Tribunal: TJDFT
Processo: 0710738-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de decadência suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões de ID 59168135. Publique-se. Intime-se.